Tribunal: TJPA
Processo: 0007735-93.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007735-93.2014.8.14.0401

APELANTE: RAUL FAVACHO CARDOSO, EZIO TAIRONNY DE ALMEIDA DIAS, MARCOS MOREIRA CAMPINAS, CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 304 DO CPB, PORTAR ARMA DE FOGO DE USO PORIBIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
2)
SUBSTITUIÇÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR UMA QUE NÃO TENHA NATUREZA PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO. A PENA PECUNIÁRIA INTEGRA O ROL DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, LOGO, CONSTATA-SE QUE O JUIZO SENTENCIANTE FIXOU A PENA DE FORMA PROPORCIONAL E IDÔNEA AO CASO CONCRETO.
3)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAUL FAVACHO CARDOSO, MARCOS MOREIRA CAMPINAS, CREONE DE ARAÚJO CHAVES GOES e EZIO TAYRONNY DE ALMEIDA DIAS
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou, respectivamente, os três primeiros,
à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no art.16 da Lei nº 10.826/2003, posteriormente convertidas em duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária;
e o último,
EZIO TAYRONNY DE ALMEIDA DIAS
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 304 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição dos acusados com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente a substituição de uma das penas restritivas de direito, por uma que não tenha natureza pecuniária.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 28 de abril de 2014, as Polícias Civil e Militar apreenderam, em poder dos ora denunciados, duas armas de fogo de uso restrito (fl.32), a saber, uma pistola marca Taurus calibre.40, número de série “raspado”, com carregador e 9 (nove) munições e outra pistola marca Taurus calibre. 40, PT 24/7 PRO, número de série SAU8016, com carregador e 10 (dez) munições de mesmo calibre.

Os indiciados conduziam um veículo (marca Peugeot, cor prata, placa NSJ8307) e uma motocicleta (marca CB 300), e estavam reunidos no estacionamento do Supermercado Nazaré, localizado na Av. Augusto Montenegro.

As armas de fogo foram encontradas durante uma revista no veículo, tendo RAUL FAVACHO e MARCOS MOREIRA confessado a propriedade delas. Foi apreendida também uma carteira de identidade falsa em poder de ÉZIO TAIRONY, na qual constava uma foto dele e o nome ‘DOUGLAS GOMES DA SILVA”.

O condutor relator que, no caminho para Delegacia de Polícia, “um dos presos confessou que o que subiu na moto, identificado como CREONE, teria contratado os demais para matar um elemento conhecido por “Jacaré” (ou “Lucas” (fl.06), o qual iria ainda apontar e marcar um encontro com este e que receberiam 5 mil reais pelo serviço” (fl.2).

Nos seus depoimentos policiais, os indiciados RAUL FAVACHO e MARCOS MOREIRA se reservaram ao direito de permanecer calados (fls. 5 e 9).

ÉZIO TAIRONY, por sua vez relatou que não sabia que RAUL FAVACHO e MARCOS MOREIRA portavam armas de fogo, e que apenas dirigiu o veículo automotor para “ganhar um troco por tal serviço” (fl.6).

Por fim, CREONE DE ARAÚJO afirmou que não conhece RAUL FAVACHO e MARCOS MOREIRA, e que não contratou nenhum serviço dos mesmos (fl.8).

A materialidade está comprovada nos autos pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência, termos de depoimentos pessoais, auto de apreensão, laudo balístico nº148/2014, laudo nº 95/2014 – Exame Pericial Documentoscópico e demais provas documentais que acompanham o inquérito policial, ratificadas pela prova oral colhida em juízo.

A autoria da mesma forma restou comprovada, de acordo com a prova oral produzida durante a instrução é suficiente e robusta neste sentido.

A defesa pleiteou a absolvição dos acusados alegando insuficiência probatória para a condenação,
não merece razão
.

Em sede judicial, foram inquiridos os policiais FÁBIO HOLANDA NUNES, MARCO ANTÔNIO DAMASCENO RODRIGUES e JOSÉ GERALDO DA SILVA os quais foram os responsáveis pela prisão do réu, ocasião em que confirmaram o teor da acusação contida na denúncia e reconheceram o réu como o autor do crime.

Perante a autoridade judicial, a testemunha JOSÉ GRALDO DA SILVA, policial civil, declarou:

“Que o policial Marco Antônio lhe acionou para comparecer no supermercado, e que foi direto ao estacionamento fazer a abordagem dos réus; que o réu ÉZIO tentou fugir, mas foi apreendido pelos policiais Marco Antônio e Fábio Holanda; que ficou junto de um amigo de Marco Antônio com os demais réus; que CREONE também tentou fugir na sua moto, tendo sido parado; que o policial Holanda realizou a revista no veículo, onde foi encontrada uma pistola calibre .40, momento em que o réu ÉZIO empreendeu fuga; que o réu MARCOS apontou o esconderijo da segunda arma; que durante a condução à delegacia um dos executores, do qual não se lembra, revelou que iriam cometer o homicídio de “Jacaré” a mando do réu CREONE; que os réus confessaram o motivo da “encomenda” na delegacia, que seria relacionado à dívida de drogas; (...) que as armas estavam municiadas e uma delas tinha a numeração raspada; que o réu “douglas”, não sendo perceptível a sua falsidade, que foi comprovada posteriormente; que o réu CREONE teria encomendado o homicídio, os réus MARCOS e RAUL seriam os executores e ÉZIO seria o intermediário entre eles” (trecho extraído das Alegações Finais do MP).

Assim, a prova da autoria de forma inconteste, comprovada pela prova oral e documental que formam o conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, o que leva à conclusão de que o delito existiu e o réu foi seu autor, autorizado, portanto, uma sentença condenatória.

Constata-se nos autos que estão presentes todos os elementos dos crimes descritos na denúncia, uma vez que a conduta praticada pelos acusados se mostra formal e materialmente típica, adequando-se, à perfeição, ao tipo descrito no art.16, caput, da Lei nº. 10826/2003, portar arma de fogo, de uso proibido, sem autorização legal, bem como do art. 304 do CPB, qual seja o uso de documento falso.

Ainda sobre a conduta ilícita, tal fato descrito conforme os depoimentos narrados, assim sendo, evidencia-se que a autoria e materialidade do delito imputado aos recorrentes restaram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo razões para o pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa requereu substituir uma das penas restritivas de direitos, por uma que não tenha natureza pecuniária,
não merece razão
.

Ressalta-se que a pena pecuniária integra o rol das penas restritivas de direitos, logo, constata-se que o juízo sentenciante fixou a pena de forma proporcional e idônea ao caso concreto, logo mantenho sem reparos.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, não merecem reparos,
devendo ser integralmente mantida
,
a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
de
RAUL FAVACHO CARDOSO, MARCOS MOREIRA CAMPINAS
e
CREONE DE ARAÚJO CHAVES GOES
, pela prática do crime previsto no art.16 da Lei nº 10.826/2003, posteriormente convertidas em duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Por último a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
de
EZIO TAYRONNY DE ALMEIDA DIAS
pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 304 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 08/10/2024